Tribunal: TJDFT
Processo: 0012660-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0012660-66.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A AGRAVADOS: DAYLANE SOARES DINIZ, GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA DESPACHO GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020